Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-65.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-65.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 415.385.441-72 (EMBARGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO DAS PARCELAS AVENÇADAS – ABUSIVIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a inexistência de prova da renovação do empréstimo anteriormente contratado, não se justificando a manutenção do desconto após a data prevista para finalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 131923190) que deu parcial provimento ao Apelo interposto por
ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que o Embargado não comprovou que houve cobrança indevida pela Crefisa.

Aduz que a devolução de valores configuraria enriquecimento sem causa do Recorrido.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 131923190) que deu parcial provimento ao Apelo interposto por
ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS
.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

O Embargado interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude
da
sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o Apelante, ora Embargado,
pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que em nenhum momento negou que tenha realizado empréstimo junto a Apelada, todavia, contestou a continuidade dos descontos.

Aduziu que, ao contrário do sustentado pela Apelada, ora Embargante, não autorizou qualquer renovação do empréstimo, tanto que juntou seus extratos bancários para comprovar que não entrou qualquer quantia em sua conta.

Afirmou que “
o dano moral restou devidamente comprovado,

em face da conduta negligente da Apelada em firmar recontratações de empréstimos não contratado pelo Apelante, bem como, sem obediência às regras específicas de contratação estabelecidas na lei”
.

Alegou que, tendo em vista que a Apelada agiu ilicitamente, ao promover os descontos de sua conta sem que esta tenha solicitado ou autorizado a renegociação de empréstimo, imperiosa a determinação da restituição em dobro do valor descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi parcialmente provido.

Inconformada, a Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que o Embargado não comprovou que houve cobrança indevida pela Crefisa.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que
em que pese às alegações da Instituição Financeira acerca da validade das cobranças efetuadas após o termo final do contrato, tenho que não merecem prosperar, pois inexiste prova do inadimplemento, assim como
renovação do empréstimo anteriormente contratado, não se justificando a manutenção do desconto após a data prevista para finalização.

O que se extrai dos autos é que no período compreendido entre agosto de 2018 até julho de 2019, o Embargado efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.457,64 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) como quitação do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Importante ressaltar que a simples alegação de que a continuidade dos descontos se refere à renovação do empréstimo, não autoriza tal cobrança, se não há prova do alegado.

Embora a Embargante sustente o contrário, não há qualquer prova de que o Embargado tenha feito a renegociação ou renovação do empréstimo.

Dessa forma, o que se extrai dos autos é que a continuidade dos descontos diz respeito não a parcelas de um novo contrato, mas ao descontrole do próprio prestador de serviços quanto aos débitos promovidos, de modo que é evidente o defeito no serviço da instituição financeira Embargante, eis que não observou a quitação do empréstimo e continuou com os descontos em conta corrente do Embargado, de forma desconexa e não linear, e ao final apontando contratação diversa.

Portanto, deve ser mantida a reforma da sentença, a fim de que cesse os descontos, bem como que a Embargante devolva os valores descontados indevidamente de forma simples.

Desse modo, constato que os argumentos vertidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022